Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-89.2026.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL POR ESTELIONATO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE INTERESSE PESSOAL OU DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Exceção de suspeição oposta em face do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, nos autos de ação penal em que se apura, em tese, a prática do delito de estelionato, ao argumento que, durante audiência de instrução e julgamento realizada em 10/2/2026, o magistrado teria externado antecipação de juízo e postura incompatível com a imparcialidade, requerendo a suspensão do feito principal, o reconhecimento da suspeição, a nulidade dos atos praticados a partir da audiência e a remessa dos autos ao substituto legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a postura adotada pelo magistrado na audiência de instrução e julgamento, especialmente durante o interrogatório do acusado, revela quadro objetivo de parcialidade apto a ensejar o reconhecimento de sua suspeição, nos termos do art. 254 do CPP; e (ii) estabelecer se os fatos narrados pela defesa configuram causa legal de suspeição ou traduzem mero inconformismo com o modo de condução do ato processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspeição do magistrado constitui medida excepcional e somente afasta o juiz natural quando a parte demonstra, de forma objetiva e inequívoca, situação concreta subsumível a uma das hipóteses legais do art. 254 do CPP.
4. As causas de suspeição não se presumem, não decorrem de alegações genéricas ou impressões subjetivas e exigem comprovação idônea de comprometimento da imparcialidade.
5. A narrativa defensiva evidencia, em essência, inconformismo com a forma de condução da audiência e com o teor das indagações, advertências e intervenções formuladas pelo magistrado, sem demonstrar interesse jurídico, econômico, moral ou pessoal no resultado da causa.
6. A presidência da audiência confere ao magistrado poderes de direção do ato processual, inclusive para formular perguntas, esclarecer pontos obscuros, ordenar a instrução e advertir os sujeitos processuais, de modo que eventual postura mais incisiva não traduz automaticamente parcialidade juridicamente qualificada.
7. A percepção subjetiva de hostilidade, severidade ou inadequação verbal não basta para caracterizar suspeição, pois o reconhecimento do incidente exige elementos concretos adicionais aptos a evidenciar predisposição decisória, alinhamento indevido com uma das partes ou propósito estranho à função jurisdicional.
8. Em delitos patrimoniais, a referência, no curso da audiência, à reparação do dano, à restituição de valores ou a aspectos econômicos conexos ao objeto da persecução penal não caracteriza, por si só, interesse pessoal do magistrado no resultado da demanda.
9. O conjunto documental não revela vínculo subjetivo relevante entre o magistrado e as partes, nem amizade íntima, inimizade capital, aconselhamento, interesse próprio na solução do litígio, atuação extraprocessual em favor da acusação ou da defesa, ou qualquer outra hipótese típica de quebra da neutralidade judicial.
10. A exceção de suspeição não se presta à revisão transversa de atos jurisdicionais nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal para censurar a condução do processo, rediscutir a técnica de inquirição ou impugnar eventuais excessos de linguagem desacompanhados de prova clara e segura de parcialidade.
11. A invalidação do juiz natural exige suporte fático seguro, objetivo e inequivocamente demonstrado, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Exceção de suspeição improcedente.
Tese de julgamento: 1. A suspeição do magistrado exige prova objetiva e idônea de enquadramento da situação fática em uma das hipóteses do art. 254 do CPP. 2. O rigor verbal ou a condução incisiva da audiência, sem demonstração de interesse pessoal ou de predisposição decisória, não caracterizam quebra da imparcialidade judicial. 3. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como meio indireto de revisão da condução do ato processual ou como sucedâneo recursal. 4. A menção a aspectos patrimoniais conexos ao objeto da ação penal, em delito patrimonial, não revela, por si só, interesse pessoal do magistrado no resultado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 95, I, e 254, IV; RITJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961399, Exceção de Suspeição no 0744282-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 29.01.2025, DJe 07.02.2025. Acórdão 2064228, 0737134-74.2025.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL.